Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733021-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por BANCO BRADESCO SA, em face do acórdão de ID 63556622, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida na execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de MASSA FALIDA DE MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. O feito encontra-se na pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, iniciada em 11/11/2024 (ID 65327095). Sobreveio petição da embargada (ID 66093980), pela qual postula: a) a juntada do documento de nomeação do novo Administrador Judicial da massa falida; b) a retificação do polo passivo para “Massa Falida de MARKA Construtora e Incorporadora LTDA”; c) a devolução do prazo para contrarrazões aos embargos de declaração, tendo em vista a nulidade ocorrida na intimação da massa falida; d) a retirada do feito da pauta de julgamento, para que o Administrador Judicial possa se manifestar nos autos. É o relatório. Decido. A embargada teve sua falência decretada em sentença proferida aos 30/01/2023 (ID 66093982), fato já anteriormente noticiado nos presentes autos. Nos termos da decisão de ID 66093983, foi nomeado, em maio de 2024, novo Administrador Judicial para a massa falida, Leonardo Gomes de Aquino, OAB/DF 30932, conforme termo de compromisso assinado na data de 06/06/2024 (ID 66093981). Tendo em vista a alteração ocorrida na representação legal da parte embargada, cabível a reabertura do prazo para manifestação sobre os embargos opostos, em homenagem ao princípio do contraditório. Nesse contexto, defiro os pedidos, a fim de determinar à Secretaria que retifique o polo passivo para MASSA FALIDA DE MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e devolver o prazo de 5 dias úteis à embargada para ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, CPC. Exclua-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator